Tribunal: TJMT
Processo: 0000092-12.2017.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000092-12.2017.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IVANETE SOARES - CPF: 593.230.431-68 (RECORRENTE), EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRIDO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 04.463.781/0001-01 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – APELO IMPROVIDO.

O restabelecimento de aposentadoria por invalidez exige a demonstração dos requisitos legais. In casu, a Lei Municipal 1.325/2014 (art. 12, § 7°), determina que o segurado aposentado por invalidez deve se submeter a exames médicos-periciais bienalmente, sob pena de suspensão do benefício, a qualquer tempo, e independentemente de sua idade, ressalvada apenas a idade máxima de permanência no serviço público.

A apelante foi submetida a realização do referido exame pericial, constando como realizado na data de 27/09/2016, onde os médicos peritos concluíram não pela cessação da invalidez da servidora, mas sim constataram que se encontra apta para o retorno ao trabalho, observado tipo de atividade em razão da limitação corporal.

Não há que se falar em decisão extra petita, pois o juízo a quo simples anotou o caminho a ser seguido com a improcedências dos pedidos, sendo certo que a readaptação da recorrente decorre ex vi legis, ou seja, mesmo que não houvesse essa manifestação judicial, assim deverá agir a municipalidade.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

IVANETE SOARES interpôs RECURSO DE APELAÇÃO contra sentença proferida nos autos em epigrafe, que julgou a AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA proposta em face do MUNICÍPIO de NOBRES/MT e PREVINOBRES (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL), onde pleiteou o restabelecimento de aposentadoria por invalidez, já concedida outrora, sendo certo que os apelados não contestam e não pedem pela readaptação profissional, de sorte que a magistrada não poderia deferir uma readaptação profissional.

Dessa forma, afirma haver um gritante contrassenso na fundamentação decisória, que deve ser modificada nesta instância, pois não decisão há relato de que a incapacidade é parcial e temporária, o que é totalmente contrário ao laudo pericial, onde se prova que é parcial, porém definitiva (fl. 121, item 04).

Pede seja o recurso conhecido e a ele atribuído total provimento para reformar a sentença do juizo ‘ a quo’, julgando-se procedentes todos os pedidos estampados na exordial, em especial restabelecimento de aposentadoria definitiva.

O MUNICÍPIO de NOBRES/MT apresentou contrarrazões defendendo o acerto da r. sentença, no que tange a questão da fundamentação, pois é precisa ao apontar os elementos jurídicos que formam a convicção do julgador, analisando a incapacidade apontada pela apelante face a legislação municipal, bem como trazendo em seu bojo os artigos que compõem a Lei Municipal 1.049/2007 e as respostas apresentadas pelo perito.

Assim, fica demonstrado que a fundamentação se ateve aos elementos fáticos que compõem a celeuma, julgando a presente demanda de forma criteriosa ao apontar todas as disposições normativas relacionadas e as provas apresentadas durante a instrução processual, tecendo por fim um julgamento justo e equidistante.

Pede seja mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

O parecer da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA é pelo improvimento do apelo, com o seguinte teor:

[...]

A Apelante, servidora do Município de Nobres, pretende provimento que, reformando a sentença, o condene a devolver-lhe a aposentadoria por invalidez que lhe concedera em 2007 e cessou em novembro de 2016, após havê-la submetido a perícia médica. Afirma padecer de Hipertensão, Diabetes e enfermidades degenerativas na região lombar e nas juntas, um conjunto de males que lhe impede o desempenho da única atividade profissional a que sempre se dedicou, visto não contar com escolaridade suficiente a habilitá-la a qualquer outra que não lhe exija o esforço físico que já não consegue empreender.

Considerando que o perito médico credenciado pelo Instituto de Previdência do Município requerido ofertou parecer concluindo que a Apelante está incapacitada para atividades que sobrecarregue as estruturas ósseas lombares e de ombros, joelhos e tornozelos, a sentença indeferiu-lhe a pretensão.

...

Tendo em conta tratar-se de litígio cuja solução deve sustentar-se sobre a prova científica produzida pelo perito judicial, impossível concluir contra ela.

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nobres, na reversão, quando o servidor se veja impossibilitado de assumir o cargo no qual se aposentara, presta a atividade possível como excedente, até que a situação se normalize.

Em função disso, o MP manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

[...]

O eminente DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA proferiu decisão declinando da competência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e determinando a esta Turma Recursal.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A questão a ser resolvida neste recurso diz respeito ao fato da apelante ter sido submetida a perícia do instituto de previdência municipal e ter sido recomendada o seu retorno ao trabalho com a readaptação.

Não há dúvida sobre a invalidez da apelante, sendo certo ainda que o laudo pericial confeccionado indica que se trata de incapacidade parcial e que, portanto, poderá realizar atividades que não seja exigido a realização da forca excessiva e de agachamento, conforme descrito em resposta do experto.

Assim sendo, não há reparo a ser realizado a decisão judicial hostilizada, porque ao se verificar a Lei Municipal 1.325/2014 (art. 12, § 7°), nela se encontra determinado que o segurado aposentado por invalidez deve se submeter a exames médicos-periciais bienalmente, sob pena de suspensão do benefício, a qualquer tempo, e independentemente de sua idade, ressalvada apenas a idade máxima de permanência no serviço público.

Como a apelante foi submetida a realização do referido exame pericial, constando como realizado na data de 27/09/2016, onde os médicos peritos concluíram não pela cessação da invalidez da servidora, mas sim constataram que se encontra apta para o retorno ao trabalho, observado tipo de atividade em razão da limitação corporal.

Desse modo, não houve nenhuma ilegalidade no decisório profligado ao concluir pela improcedência dos pedidos, uma vez que se trata de caso clássico de reversão, ou seja, o retomo a atividade do servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria.

Por fim, não há que se falar em decisão extra petita, pois o juízo a quo simples anotou o caminho a ser seguido com a improcedências dos pedidos, sendo certo que a readaptação da recorrente decorre ex vi legis, ou seja, mesmo que não houvesse essa manifestação judicial, assim deverá agir a municipalidade.

Posto isso, nego provimento ao recurso e condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, aplicando a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023